Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. ARTIGO 6o. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que o sentenciado praticou infração disciplinar de natureza grave no período sensível do decreto e, por essa razão, não preencheu o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a falta grave homologada após a data de publicação do decreto, ainda que praticada no período sensível, pode configurar óbice à concessão do benefício de indulto e comutação.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 6o do Decreto n. 11.846/2023 estabelece, como requisito subjetivo para a concessão do indulto e da comutação de penas, a inexistência de falta disciplinar de natureza grave devidamente reconhecida pelo juízo competente, praticada nos doze meses anteriores a data-limite (25-dezembro-2023).
5. A falta grave cometida nos doze meses anteriores à publicação do decreto presidencial de indulto pode ser reconhecida e homologada após a entrada em vigor do ato normativo, e seus efeitos impedem a concessão do benefício caso a infração disciplinar seja devidamente apurada, homologada e sancionada antes da análise judicial quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a benesse.
6. No momento da decisão que indeferiu o indulto, havia falta disciplinar homologada, o que impede o deferimento do benefício.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.